Tribunal: TJSP
Processo: 1002423-98.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cancelamento de gravame de hipoteca. Hipoteca constituída entre vendedora e o Banco do Brasil. Sentença de procedência do pedido. Recurso interposto pelo banco. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Valor da causa corretamente atribuído. A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda,

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cancelamento de gravame de hipoteca. Hipoteca constituída entre vendedora e o Banco do Brasil. Sentença de procedência do pedido. Recurso interposto pelo banco. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Valor da causa corretamente atribuído. A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel. Súmula 308 do STJ. Manutenção da r. sentença pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 252 do RITJSP. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO".(v.33217).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293127
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002423-
98.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante BANCO DO BRASIL
S.A, são apelados PAULA BUENO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e LUIZ
ALBERTO MARTINI MIGUEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
VIVIANI NICOLAU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002423-98.2019.8.26.0114 -Voto no 33217 - DVN
2
VOTO No
: 33217
APELAÇÃO No: 1002423-98.2019.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
APTE.
: BANCO DO BRASIL S/A
APDOS.
: LUIZ ALBERTO MARTINI MIGUEL
PAULA BUENO SPCIA 05 EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO LTDA.
JUIZ SENTENCIANTE: FABRICIO REALI ZIA
“APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cancelamento de gravame de
hipoteca. Hipoteca constituída entre vendedora e o Banco do
Brasil. Sentença de procedência do pedido. Recurso interposto
pelo banco. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Valor da
causa corretamente atribuído. A hipoteca firmada entre a
construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à
celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia
perante os adquirentes do imóvel. Súmula 308 do STJ.
Manutenção da r. sentença pelos seus próprios fundamentos, nos
termos do artigo 252 do RITJSP. NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO”.(v.33217).
Trata-se de recurso de apelação interposto
em Ação de Cancelamento de Gravame de Hipoteca, proposta por
LUIZ ALBERTO MARTINI MIGUEL em face de BANCO DO
BRASIL
S/A
e
PAULA
BUENO
SPCIA
05
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA., contra sentença
de procedência, prolatada no dia 28/06/2019, determinando a
liberação da hipoteca lavrada sobre o imóvel objeto da demanda e
adjudicando ao autor o referido imóvel (fls. 357). Ônus de
sucumbência pelos réus, arbitrados honorários advocatícios em
R$1.500,00.
Apela o réu BANCO DO BRASIL,
sustentando em suas razões recursais, preliminarmente, a
ilegitimidade de parte, pois não participou da negociação
contratual, sendo tão somente credor hipotecário, imputando à
construtora a responsabilidade para realizar a baixa da hipoteca.
Impugnou o valor da causa, pois seria excessivo e despropositado.
Afirma a ausência de requisitos para concessão da tutela provisória.
Aduz a inaplicabilidade da Súmula 308 do STJ e a necessidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002423-98.2019.8.26.0114 -Voto no 33217 - DVN
3
pagamento do valor mínimo de desligamento (VMD). Alega a
impossibilidade de alteração nas cláusulas contratuais e a
ocorrência de violação ao pacta sunt servanda. Assevera não ser
cabível a sua condenação ao pagamento de verbas sucumbenciais
(fls. 361/3382). O recurso é tempestivo e preparado.
As contrarrazões foram apresentadas (fls.
483/498 e 499/503).
Não registrada oposição ao julgamento
virtual.
É O RELATÓRIO.
Inicialmente, cumpre afastar a preliminar
de ilegitimidade de parte e a impugnação ao valor da causa.
Em relação à alegação de ilegitimidade de
parte, descabida, pois o gravame foi instituído em benefício da
entidade bancária, que na condição de titular pode praticar o ato
necessário para desconstituí-lo.
Quanto ao valor da causa, corretamente
atribuído, pois baseado no valor do bem imóvel que se pretende
liberar da hipoteca, como disposto na decisão de fls. 181.
No mérito, o recurso não é acolhido.
A essência dos fundamentos de fato e de
direito esposados na inicial, e os principais atos processuais
ocorridos durante o trâmite da demanda, foram bem sumarizados
pelo relatório da sentença, que ora se reproduz para facilitar a
compreensão da controvérsia:
“LUIZ
ALBERTO
MARTÍNI
MIGUEL
ajuizou a presente em face de PAULA BUENO SPCIA 05
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA E BANCO DO
BRASIL S/A, ao argumento de que adquiriu perante a
construtora o imóvel indicado à inicial, tendo quitado por
completo os débitos do bem em 2013. Afirmou, no entanto, que
pesa sobre o imóvel garantia hipotecária indevida perante o
agente financeiro mesmo sem haver qualquer relação entre o
autor e o banco, pelo que pleiteou a desconstituição da hipoteca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002423-98.2019.8.26.0114 -Voto no 33217 - DVN
4
firmada e a adjudicação compulsória do bem. Requereu a
procedência. Tutela antecipada indeferida (fl. 188). Citado, o
corréu Banco do Brasil S/A ofertou contestação (fls. 208/221),
pleiteando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. Disse
que a responsabilidade pela baixa no gravame é da corré.
Requereu a improcedência. Citada, a corré Paula Bueno SPCIA
05 ofertou contestação (fls. 251/258), alegando não ter negado a
aceitação da baixa do gravame, bem como ser o ato de
responsabilidade
da
instituição
financeira.
Requereu
a
improcedência.” (fls. 357).
Ratifica-se a r. sentença, adotados os seus
judiciosos fundamentos.
Conforme redação do art. 252 do
Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, “nos recursos em geral,
o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la,
apreciando, se houver, os demais argumentos recursais capazes de, em
tese, infirmar a conclusão adotada no julgamento”.
A jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça admite que decisões judiciais adotem manifestações
exaradas no processo em outras peças, permitida a transcrição de
trechos de relevância, desde que preservada a fundamentação
adequada.
Nesse sentido:
“A fundamentação per relacionem constitui
medida de economia processual e não malfere os princípios do juiz
natural e da fundamentação das decisões” (REsp 1.443.593/RS, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
02/06/2015, DJe 12/06/2015).
“A iterativa jurisprudência desta Corte
admite a fundamentação per relationem, pela qual o julgador se vale de
motivação contida em ato judicial anterior e, especialmente, em parecer
ministerial, como razões de decidir.” (REsp 1206805/PR, Rel. Ministro
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/10/2014, DJe
07/11/2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002423-98.2019.8.26.0114 -Voto no 33217 - DVN
5
De igual modo, compreende o Supremo
Tribunal Federal que:
“A utilização, pelo Poder Judiciário, da
técnica da motivação per relationem, reveste-se de plena legitimidade
jurídico-constitucional e se mostra compatível com o que dispõe o artigo
93, IX, da Constituição Federal. A remissão feita pelo magistrado -
referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito)
que deram suporte à anterior decisão (ou, então, a pareceres do
Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão
apontado como coator) - constitui meio apto a promover a formal
incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou
como razão de decidir (AI n. 825.520-AgR-Ed, Rel. Min. CELSO DE
MELLO, DJe de 12.09.11).
Se as razões recursais apresentadas se
resumem na insistência em temas já resolvidos pela sentença, não
estabelecendo argumentos que encerrem confronto dialético pleno
com os fundamentos da decisão, a ratificação de seus termos com
mais razão se legitima, evitando-se de tal maneira inútil e
desnecessária iteração, em prestígio à economia processual.
Como
já
estabelecido
na
sentença,
plenamente aplicável ao caso o entendimento consubstanciado na
Súmula 308 do STJ: "A hipoteca firmada entre a construtora e o
agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de
compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel".
A
recorrente,
deduzindo
argumentos
genéricos, não trouxe qualquer elemento capaz de infirmar a
conclusão de que a hipoteca realizada entre construtora e banco não
produz efeitos perante o comprador do imóvel.
Suas teses se voltam principalmente para
supostas omissões da construtora, o que em nada interfere no
direito do autor
Em conclusão, a sentença é preservada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002423-98.2019.8.26.0114 -Voto no 33217 - DVN
6
Os
honorários
advocatícios
por
ela
arbitrados são majorados para R$3.000,00, por apreciação
equitativa, na forma do art. 85, §8o e 11 do CPC.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO.
VIVIANI NICOLAU
Relator